Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730155-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE AGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Aguarde-se o término do prazo de resposta do agravado Danilo Carlos Ferreira dos Santos. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator